Tribunal: TCU
Processo: 027.393/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9073/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.393/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cardine Martins dos Reis (XXX.158.350-XX); Consuelo Marques Rodrigues (XXX.431.696-XX); Marcilene Ribeiro da Silva (XXX.887.923-XX); Maria Suelir de Oliveira Figueiredo (XXX.091.554-XX); Maria da Conceicao Ferreira da Costa (XXX.269.737-XX); Nelzir de Sousa Albuquerque (XXX.190.233-XX); Paula dos Santos (XXX.148.606-XX); Regina Consuelo de Morais (XXX.543.206-XX); Rita de Cassia Costa dos Anjos (XXX.090.227-XX); Sebastiana Maria de Freitas Castro (XXX.227.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.